Tribunal: TJES
Processo: 5013730-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013730-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DA INICIAL RECURSAL – ALEGADA FALHA NA TRANSMISSÃO PELO SISTEMA DO PJE NÃO DESCORTINADA – ABERTURA DE CHAMADO – INCONSISTÊNCIA NÃO CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Descabe relativizar as regras alusivas à transmissão de dados e documentos no âmbito do PJe, cujo sistema foi implantado nas unidades judiciárias capixabas pelo Ato Normativo TJES nº 064/2021, a fim de se contornar a inobservância do prazo processual na data em que sobreveio a juntada pela agravante das próprias razões de recorrer.

2
)
O § 4º do art. 17 do Ato Normativo TJES nº 064/2021 estabelece que “A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente”, o que se encontra em harmonia com o art. 9º, § 1º, da Resolução CNJ 185/2013 que, ao instituir o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Poder Judiciário nacional, dispôs que não se considera indisponibilidade falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.

3)
As telas inseridas em manifestações da agravante não comprovam a alegada falha no sistema do PJe, alegadamente ocorrida em 14/11/2023, porquanto só descortinam o armazenamento das peças processuais em algum computador (provavelmente do próprio advogado) e as datas em que criados os arquivos e seus respectivos tamanhos, a exemplo do “Contrato Social”, cuja modificação mais recente do arquivo teria ocorrido no dia 03/09/2021 e teria o tamanho de 1,44Mb.

4)
A excepcionalidade permitida, para fins de se admitir a ocorrência de justa causa decorrente de alegada falha no sistema do PJe, tem por escopo precípuo o de não permitir o elastecimento dos prazos processuais – diga-se de passagem, generosos e, via de regra, contados em dias úteis – motivados por incomprovadas alegações de falhas ou inconsistências do processo eletrônico, já que ensejaria a abertura de precedentes em desconformidade com a normatização do Processo Judicial Eletrônico e com a própria jurisprudência formada sobre o tema.

5)
À falta de evidência de que houve falhas no sistema do PJe, não há fundamento hábil para que se reconheça a ocorrência de justa causa para a extrapolação do prazo para interposição do recurso.

6)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Agência Marítima Universal
contra decisão monocrática de minha lavra (Id 6708792), integrada pela decisão pela qual foram rejeitados os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 8237134), no sentido de inadmitir o
agravo de instrumento
que interpôs, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 8681758), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
no ato de interposição do agravo de instrumento, o arquivo da petição inicial foi trocada pelo documento de guia de recolhimento das custas processuais, por inconsistência do sistema PJe, conforme petição juntada ao Id 6654300;
(ii)
restou comprovada a abertura de chamado para apurar a inconsistência do sistema e solicitar certidão que atestasse a sua ocorrência, bem como a inversão dos documentos juntados sob os Id’s 6639594 e 6639588;
(iii)
é possível verificar pelo próprio tamanho dos documentos, que o sistema PJe trocou o conteúdo dos arquivos, enquanto a denominação permaneceu a mesma; e
(iv)
no escopo de comprovar a inconsistência do sistema, os mesmos arquivos foram juntados novamente aos autos sob os Id’s 6654318 e 6654322, o que comprova que o tamanho de 56.66KB corresponde ao conteúdo do documento de custas e o tamanho de 402.51KB corresponde ao conteúdo da procuração; e
(v)
deve ser reconsiderada a decisão para que seja admitido o agravo de instrumento, por ter sido interposto tempestivamente, com o julgamento do seu mérito ou, no mérito, seja conhecido e provido este recurso para reformar definitivamente a decisão e, consequentemente, admitir o agravo de instrumento, por ter sido comprovada inversão dos documentos, que atestam a inconsistência do sistema PJe no dia 14/11/2023, quando do protocolo do recurso, e assim retornar os autos para julgamento do mérito.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Eis a controvérsia: a interposição do recurso foi cadastrada em 14/11/2023, sendo exarada “Certidão de Triagem Inicial” pela Secretaria da Quarta Câmara Cível deste egrégia Tribunal de que “
os itens conferidos se encontram em conformidade com a petição inicial/recurso
” (Id 6647261) e, no dia 16/11/2023, novel certidão foi emitida no sentido de que “
a certidão de número 50137309120238080000 deve ser desconsiderada, tendo em vista,
que ao fazer a conferência dos dados existentes não foi localizada a petição inicial
, restando prejudicada a triagem
” (Id 6651091 – destaquei).

À época, foi verificada a
ausência do próprio recurso
, no ato de interposição (último dia do prazo processual), cujo arquivo, na transmissão realizada no dia 14/11/2023, às 18hs28min, corresponde à guia de recolhimento das custas processuais (Id 6639584).

A ausência da inicial recursal foi justificada pela parte em manifestação que sobreveio aos autos eletrônicos no dia 16/11/2023 (Id 6654318), ou seja, quando já havia exaurido processual, na qual atribui a ausência das razões recursais a “
equívoco do sistema PJe
”, por ter o arquivo correto sido substituído pelo documento do pagamento das custas processuais” (Id 6654300); por meio do presente recurso, reitera a tese de que ocorreu inconsistência do sistema do PJe durante a transmissão, com a inversão de determinados documentos, o que procura comprovar por meio da juntada de telas demonstrativas do rol de documentos anexados e seu tamanho.

Em que pese a argumentação, mantenho meu posicionamento no sentido de que descabe relativizar as regras alusivas à transmissão de dados e documentos no âmbito do PJe, cujo sistema foi implantado nas unidades judiciárias capixabas pelo Ato Normativo TJES nº 064/2021, a fim de se contornar a inobservância do prazo processual na data em que sobreveio a juntada pela agravante das próprias razões de recorrer.

O § 4º do art. 17 do Ato Normativo TJES nº 064/2021 estabelece que “
A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema
não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual
, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente
”, o que se encontra em plena harmonia com o art. 9º, § 1º, da Resolução CNJ nº 185/2013 que, ao instituir o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Poder Judiciário nacional, dispôs que
não se considera indisponibilidade falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários
.

Dessa forma, a devolução ou mesmo a postergação do prazo porventura inobservado pela parte poderá ser admitida somente em hipóteses excepcionais, quando sobejamente demonstrado que decorrera de falha (ou inconsistência ou indisponibilidade) no sistema do PJe, o que considero não se verificar na hipótese em apreço.

As telas inseridas em manifestações da agravante não comprovam a alegada falha no sistema do PJe, alegadamente ocorrida em 14/11/2023, porquanto só descortinam o armazenamento das peças processuais em algum computador (provavelmente do próprio advogado) e as datas em que criados os arquivos e seus respectivos tamanhos, a exemplo do “Contrato Social”, cuja modificação mais recente do arquivo teria ocorrido no dia 03/09/2021 e teria o tamanho de 1,44Mb (Id 6654300, p. 3).

A excepcionalidade a que me refiro, para fins de se admitir a ocorrência de
justa causa
decorrente de alegada falha no sistema do PJe, tem por escopo precípuo o de não permitir o elastecimento dos prazos processuais – diga-se de passagem, bem generosos e, via de regra, contados em dias úteis – motivados por incomprovadas alegações de falhas ou inconsistências do processo eletrônico, já que ensejaria a abertura de precedentes em desconformidade com a normatização do Processo Judicial Eletrônico e com a própria jurisprudência formada sobre o tema.

A propósito, há precedentes nesse sentido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Os atos processuais praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado
e, no caso, a manifestação do Parquet de ‘ciência, com renúncia ao prazo’ no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos.

4. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/1973.

4.1. Na hipótese dos autos, todavia,
não se evidenciou erro ou falha no sistema eletrônico do TJ
e a manifestação do Ministério Público, tal como promovida, deve ser considerada plenamente válida.

5. (...)

7. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

“(...) 3. Considera-se justa causa para a mitigação da interposição do recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis ‘a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal’ (EAREsp n. 1.759.860/PI, Corte Especial).

4.
Os prints de tela que não trazem informação do sistema eletrônico da Corte de origem suficiente a induzir erro na contagem do prazo processual não justificam a mitigação da interposição intempestiva do recurso
.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.378.427/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023)

“(...) Ademais,
não restando demonstrado ter havido alguma inconsistência, de caráter geral, no sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, admitir as falhas na configuração do computador da Advogada do então embargante como causa suficiente para justificar a suspensão do prazo recursal implicaria, por questão de isonomia, em permitir que um sem número de entraves, estranhos ao sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, eventualmente enfrentados por outros jurisdicionados, fossem igualmente suficiente para legitimar a referida consequência, o que, à toda evidência, repercutiria em claro quadro de insegurança jurídica
, sequer tendo sido suficientemente demonstrado que o envio da petição dos embargos de declaração teria sido, de fato, tentado no dia 03/08/2017.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.377.795/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 27/3/2018)

No mais, em que pese a comprovada abertura de chamado perante o setor competente a fim de noticiar a alegada “inconsistência” do sistema e solicitar certidão que ateste sua ocorrência (Id 6654323), inexiste informação acerca de eventual reconhecimento da alegada falha no sistema, para fins de caracterização da justa causa a que aludem os arts. 223, caput e § 1º e 197, parágrafo único, do CPC/2015.

Em suma: à falta de evidência de que houve falhas no sistema do PJe,
não
identifico
fundamento
hábil para que se
reconheça a ocorr
ência de justa causa
para a extrapolação do prazo para interposição do recurso (14/11/2023).

Como dito, a normatização do Processo Judicial Eletrônico, tanto em âmbito nacional (Res. CNJ nº 185/2013), quanto no âmbito do Estado do Espírito Santo (Ato Normativo TJES nº 064/2021), não deixa dúvida acerca da responsabilidade do usuário em relação a não obtenção de acesso ao sistema e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados, quando não imputáveis à indisponibilidade do próprio sistema, de modo que os doutos advogados assumiram, com a devida vênia, o risco de incorrerem na perda do prazo processual ao providenciarem a transmissão do recurso no derradeiro dia, não obstante a ciência da decisão desde o dia 20/10/2023.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.